Tribunal: TJDFT
Processo: 0737809-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0737809-40.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: TIAGO DE SOUSA BARROS REU: AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por Tiago de Sousa Barros. O autor pretende a rescisão de sentença condenatória à restituição de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), prolatada nos autos n.o 0755695-83.2024 pelo e. Juízo da Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS em desfavor de TIAGO DE SOUSA BARROS, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora, em síntese, que o réu participou do Programa Médicos pelo Brasil - PMpB na condição de médico bolsista, nos termos da Lei 13.958/19. Alega que, de março a outubro de 2023, transferiu, equivocadamente, para a parte requerida, a quantia de R$ 120.000,00, referente à bolsa mensal de R$ 15.000,00, quando o réu já havia sido desligado do programa. Afirma que, verificado o equívoco, notificou a parte requerida por três vezes para que devolvesse voluntariamente o valor recebido indevidamente, o que não ocorreu. Assim, requer a condenação da parte requerida na restituição da quantia supramencionada, devidamente atualizada, a fim de afastar seu enriquecimento sem causa. O réu foi citado, mas não apresentou contestação no prazo legal, conforme certificado ao id 232511132. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Verifica-se que o feito está devidamente instruído e maduro para julgamento, nos termos do artigo 355, II, do CPC, ante os inafastáveis efeitos da revelia em que incorreu a parte ré, o que ora se decreta. A pretensão da parte autora consiste no ressarcimento de valores transferidos indevidamente para o réu, contratado como médico bolsista. Alega que transferiu a quantia de R$ 120.000,00, referente à bolsa mensal de R$ 15.000,00, de março a outubro de 2023, quando o réu já havia sido desligado do programa desde fevereiro. No caso, a autora juntou o “Termo de concessão de bolsa para vinculação ao estágio experimental” firmado entre as partes (id 221203296), bem como comprovou o pagamento efetuado ao réu, no valor total de R$ 120.000,00, referente às bolsas de março a outubro de 2023, aí incluídos R$ 825,82 mensais repassados ao INSS a título de contribuição em benefício do autor (id 221201085 e 221201091). Foi anexada ainda documentação evidenciando que o réu abandonou o programa em fevereiro de 2023 (id 221201094 221201081). Consta dos autos, ainda, três notificações enviadas pela autora ao e-mail do réu solicitando a devolução dos valores pagos por equívoco (id 221201092). Ficou, portanto, satisfatoriamente comprovado que o réu recebeu indevidamente o pagamento como médico bolsista quando já não fazia mais parte do programa. Nesse sentido, os arts. 876 e 884, ambos do Código Civil, dispõem sobre a obrigação de restituir os valores recebimento indevidamente, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, senão vejamos: Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. Caberia à parte ré provar a existência de vícios que pudessem tornar inexigível a pretensão autoral, ou seja, a comprovação de algum fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito vindicado (art 373, inciso II, do CPC), o que não fez ao deixar de apresentar contestação, mesmo tendo sido devidamente citada. Sendo assim, verificado o recebimento de valores indevidos pela parte ré, não resta outro caminho a não ser acolher os pedidos iniciais. Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e condeno a parte requerida ao pagamento/ressarcimento do valor original de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Tal quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC desde a data da primeira notificação (05/02/2024) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, aplicando, a partir de 30/08/2024, as alterações legislativas trazidas pela Lei no 14.905/2024, quanto à correção monetária e juros de mora. Desta forma, resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Em razão da sucumbência da parte requerida, esta deverá arcar com as despesas do processo e com os honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Narra a parte autora que: (a) “A AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS (AgSUS) ajuizou uma Ação de Cobrança (Processo no 0755695-83.2024.8.07.0001) em face de TIAGO DE SOUSA BARROS, sustentando que o Réu, ora Autor na presente rescisória, havia participado do Programa Médicos pelo Brasil (PMpB) na condição de médico bolsista, nos termos da Lei no 13.958/2019; (b) “A Exequente alegou na exordial (ID 221201070) que, a despeito do desligamento do Sr. Tiago de Sousa Barros do programa em fevereiro de 2023, teria havido um equívoco que resultou na transferência de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) ao Réu, correspondente a pagamentos efetuados de março a outubro de 2023. A AgSUS afirmou ter notificado o Réu em três ocasiões, solicitando a devolução dos valores, mas sem sucesso, o que ensejou a propositura da ação de cobrança”; (c) “a inicial da ação de cobrança, a AgSUS anexou diversos documentos para fundamentar seu pedido, dentre os quais se destacam: a Petição Inicial (ID 221201070), a Procuração (ID 221201073), o CNPJ da AgSUS (ID 221201074), a Nomeação do Diretor Presidente da AgSUS (ID 221201077), a Atualização monetária do valor para cobrança (ID 221201079), o documento de Desligamento Interno de Médicos (ID 221201081), comprovantes de TED (ID 221201085), comprovante de pagamento de custas (ID 221201089), documento de e-social (ID 221201091), notificações enviadas ao Réu (ID 221201092), solicitação de desligamento de Tiago de Sousa (ID 221201094), o Termo de Concessão de Bolsa assinado por TIAGO DE SOUSA BARROS (ID 221203296); (d) “A petição inicial da ação de cobrança (ID 221201070) detalha, no item 3.0 "DOS FATOS", que "[...] A parte requerida participou do Programa Médicos pelo Brasil PMpB na condição de médico bolsista, nos termos da Lei 13.958/19. (...) Na data de 08/02/2023 foi encerrada a relação jurídica entre as partes. Apesar do encerramento do curso de formação em 08/02/2023 a Requerente passou, equivocadamente, para a parte requerida, a quantia de R$ 120.000,00 que representa a soma do(s) pagamento(s) equivocado(s) feito(s) no(s) mês(es) de março a outubro de 2023 à parte reclamada."; (e) “O Juízo de primeiro grau, após tentativas infrutíferas de citação pessoal do Réu, que incluíram mandados e pesquisas de endereço via Bacen, Renajud, Infoseg e Siel (IDs 226727103, 226727105, 226727108, 226727112), determinou a citação por carta precatória para o endereço em Belo Horizonte (ID 228299405), que se efetivou com Aviso de Recebimento digital (ID 229870890) entregue em 13 de março de 2025. Contudo, a Certidão ID 232511132 atesta que " [...] transcorreu 'in albis' o prazo da referida decisão para a parte ré apresentar CONTESTAÇÃO."; (f) “Em virtude da revelia, a Sentença ID 232629087 foi proferida, julgando procedente o pedido da AgSUS e condenando o Sr. Tiago de Sousa Barros ao pagamento de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), acrescidos de correção monetária e juros. Ele articula que “a razão de decidir do julgado destacou que "[...] a autora juntou o 'Termo de concessão de bolsa para vinculação ao estágio experimental' firmado entre as partes (id 221203296), bem como comprovou o pagamento efetuado ao réu, no valor total de R$ 120.000,00, referente às bolsas de março a outubro de 2023, aí incluídos R$ 825,82 mensais repassados ao INSS a título de contribuição em benefício do autor (id 221201085 e 221201091) [...]” Sustenta que “é crucial observar que, conforme a análise fática que se seguirá, os "comprovantes de TED" (ID 221201085) e o documento de "e-social" (ID 221201091), fundamentais para a condenação, referem-se a um indivíduo de nome "TIAGO BRAGANHOLI DA SILVA" e não ao Autor, TIAGO DE SOUSA BARROS. A discrepância apontada acima é a base sólida para a presente Ação Rescisória, caracterizando falsidade de prova apta a desconstituir o julgado”. Aponta que o vício rescisório, portanto, consistiria na “prova falsa, conforme literalidade da segunda parte do art. VI do art. 966 do CPC, uma vez que o comprovante de pagamento juntado na ação originária é referente a terceiro homônimo e não é dotada de eficácia à demonstração da quitação (elemento determinante para o julgamento da lide). Assevera, ainda, que “o que se constata é uma gravíssima distorção dos fatos e uma inequívoca falsidade documental. Isso porque o documento de "Comprovante TED TIAGO DE SOUSA" (ID 221201085), que deveria comprovar os pagamentos ao Autor, na verdade, evidencia pagamentos realizados a um terceiro estranho à lide, de nome TIAGO BRAGANHOLI DA SILVA”, sendo que “sequer os dados bancários pertencem à conta bancária de titularidade do Promovente. Mais especificamente, as páginas 19 a 26 do processo principal (ID 221201085, págs. 1 a 8) exibem múltiplos comprovantes de transferência bancária, todos datados de março a outubro de 2023, no valor de R$ 14.174,18, totalizando os R$ 120.000,00 vindicados pela AgSUS nos autos de origem. Em todos esses comprovantes, a pessoa beneficiada com o crédito é o Sr. TIAGO BRAGANHOLI DA SILVA, conforme expressamente indicado nos campos "TRANSFERIDO PARA CLIENTE". A agência e conta bancária beneficiárias também são as mesmas em todos os comprovantes: Banco do Brasil, Agência 1869-4, Conta 34674-8". Aduz que “a inserção desses documentos, que comprovam pagamentos a um indivíduo com nome e dados distintos da parte ré na ação original, configura-se como falsidade ideológica da prova documental, por alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, e falsidade material, se for o caso de adulteração dos dados do nome do beneficiário. A falsidade é flagrante e autoevidente quando confrontada a narrativa da exordial com a literalidade dos comprovantes de pagamento. Não bastasse a falsidade dos comprovantes de TED, o outro documento utilizado como pilar da condenação, o documento de "E social TIAGO DE SOUSA BARROS" (ID 221201091), que supostamente demonstraria a inclusão dos R$ 825,82 mensais repassados ao INSS em benefício do Autor, da mesma forma, não demonstra tal vínculo probatório. Uma análise cuidadosa do referido documento revela que ele é genérico, não especificando individualmente os supostos pagamentos ao Sr. Tiago de Sousa Barros, e, em absoluto, não corrobora a tese de pagamentos indevidos a ele. A bem da verdade, as páginas que compõem o ID 221201091 (páginas 29 a 46 do processo) são meras capturas de tela do sistema e-Social, sem qualquer menção específica ao Autor ou discriminação de valores que comprovem pagamentos a ele após seu desligamento, muito menos a apropriação indevida dos R$ 825,82 mensais alegados”. Afirma que “a comprovação da falsidade da prova nesta própria ação rescisória é o caminho adequado e suficiente para a desconstituição da sentença condenatória, conforme o permissivo legal do artigo 966, inciso VI, do Código de Processo Civil. A presente ação, portanto, visa não apenas a correção de um erro judicial grave, mas a restauração da verdade fática e da justiça material em relação ao Autor, que foi indevidamente condenado com base em documentos que, de forma explícita, referem-se a outra pessoa”. Pede a tutela de urgência para suspensão do processo originário (CPC, art. 969), uma vez que a “o processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença, com a AgSUS já solicitando a penhora de bens e valores do autor” (perigo na demora), e a probabilidade do direito “é igualmente manifesta, conforme exaustivamente demonstrado no tópico anterior (falsidade da prova que fundamentou a condenação do autor)” No mérito, pede “o reconhecimento e a declaração da FALSDADE DA PROVA (ID 221201085 e ID 221201091) que fundamentou a sentença rescindenda, nos termos do artigo 966, inciso VI, do Código de Processo Civil, uma vez que os comprovantes de pagamento se referem a Tiago Braganholi da Silva e não ao Autor, e o documento de e-Social não comprova a suposta dívida”; “subsidiariamente, caso não seja acolhida a falsidade da prova, o reconhecimento do ERRO DE FATO na decisão rescindenda, nos termos do artigo 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil, por ter o juízo de primeiro grau admitido como existente um fato (recebimento dos valores pelo Autor) que os próprios autos demonstram ser inexistente e contraditório com as provas produzidas”; e “a PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados nesta Ação Rescisória para, no JUÍZO RESCINDENDO, desconstituir a Sentença ID 232629087, proferida pela 9a Vara Cível de Brasília no Processo no 0755695-83.2024.8.07.0001; e, no JUÍZO RESCISÓRIO, proferir nova decisão de mérito, julgando TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sus na ação de cobrança, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da presente ação”. E postula a concessão da assistência judiciária gratuita. É o relatório. Os documentos colacionados pela parte autora (comprovante de recebimento de bolsa em valor inferior a cinco salários-mínimos) aliados à presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, por ora, se revelam suficientes ao deferimento da assistência judiciária gratuita. Defiro a gratuidade de justiça. Exerço o juízo de admissibilidade da demanda rescisória. Em primeiro lugar anoto que não estaria configurada a decadência, porque a sentença rescindenda transitou em julgado em 16 de junho de 2025 e a ação rescisória foi proposta em 05 de setembro de 2025 (CPC, art. 975). A ação rescisória é meio excepcional à desconstituição da coisa julgada, nas situações taxativamente previstas no art. 966 do Código de Processo Civil, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal. Ela “tem como pressuposto uma demanda processual anterior finalizada e que aflore, a partir da pretensão rescisória, a instauração de uma nova relação jurídica-processual, que tem situações restritas e capazes de dar lastro ao seu cabimento taxativamente previsto na lei processual, diferente do que ocorre com os recursos, onde a impugnação recursal visa a confrontar o ato judicial decisório, dentro da mesma relação jurídica-processual e que permite extenso âmbito de devolutividade, quanto ao inconformismo alçado, à instância revisora pela parte irresignada” (TJDFT, 1a Câmara Cível, acórdão 1611292, Rel. Desa Maria de Lourdes Abreu, DJe 13.9.2022). Conforme a doutrina de Marcelo Negri Soares e Izabella Freschi Rorato1[1]: [...] dada a diversidade de fundamentos que pode ensejar o cabimento, é fácil perceber que a ação rescisória é submetida a pressupostos específicos (sentença de mérito transitada em julgado e invocação de um dos motivos de rescindibilidade), e, uma vez não atendidos, ocasionar-se-á a extinção do processo sem resolução do mérito. Daí a importância de se ter presentes tais hipóteses e suas respectivas especificidades.15 Assim, os casos de cabimento da ação rescisória são estreitos, em rol taxativo, pois, em condições de normalidade, hão de prevalecer os corolários constitucionais da legalidade, da igualdade e do contraditório que informam a segurança jurídica [...]. No caso concreto, o autor fundamenta o pedido rescisório no artigo 966, incisos VI e VIII do Código de Processo Civil: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: [...] VI. for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; [...] VIII. For fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. § 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente fato controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Com relação à alegação de falsidade da prova como fundamento para a ação rescisória, preleciona a doutrina de Araken de Assis[2]: É indispensável para rescindir a decisão de mérito o juízo de fato na causa originária fundar-se na causa falsa. Fórmula elegante expressou a diretriz: “importa é averiguar se a conclusão a que chegou o órgão judicial, ao sentenciar, se sustentaria ou não sem a base que lhe ministrara a prova falsa”. 276 Se a decisão apresenta outro(s) elemento(s) de prova bastante, de per si, para fundar o juízo de fato, a prova falsa não é decisiva, ou seja, inexiste a relação causal,277 e não cabe rescindi-la com fundamento no art. 966, VI. Exemplo de relação causal inequívoca: na ação de cobrança movida pela empresa de banco A contra o particular B, o réu produz recibo do pagamento, motivo por que o órgão judicial rejeita o pedido; posteriormente, o banco A apura a falsidade do recibo: a rescisória contra o vencedor B é cabível. Raramente as causas se mostram simples e o acervo probatório tão limitado, servindo a prova falsa como elemento único e exclusivo do juízo de fato. O mais comum é o emprego de mais de uma prova. Por exemplo, na ação de cobrança movida por A contra B, o réu prova o pagamento com o testemunho de C e D, mostrando-se cabível, nesse caso, a prova testemunhal (art. 442, caput). Não é de se rejeitar categoricamente a rescisão porque falso unicamente o depoimento de C. Em tal hipótese, mister o vencido demonstrar que, eliminado o depoimento de C, o órgão judicial não trataria o depoimento de D do mesmo modo para firmar o juízo de improcedência. 278 Não importa a suscitação da falsidade da prova na causa originária e a circunstância de o interessado só tomar conhecimento da falsidade posteriormente.279 O conhecimento anterior da parte não implica aceitação do vício da prova. O revel pode ingressar com ação rescisória fundada no art. 966, VI.280 Não se cuida de oposição à presunção de veracidade do art. 319, posto que relativa, mas de obter a falsidade da prova ministrada pelo autor na petição inicial. E no que refere ao erro de fato, prossegue o doutrinador: O fundamento rescisório do art. 966, VIII, contempla espécie singular de vício no juízo de fato.348 Não há dúvida quanto a essa natureza. O erro de percepção falseia o juízo de fato. O raciocínio do juiz abstraiu a existência ou inexistência do fato assente. O inverso é que não se afigura verdadeiro. Nem todo vício do juízo de fato gera o fundamento do art. 966, VIII. O vício aqui cogitado implicará, de ordinário, um error in iudicando;349 por exceção, um vício de atividade ou error in procedendo (v.g., desatento à data mencionada na certidão de intimação, o tribunal não conheceu do recurso).350 Consiste o erro na circunstância de o órgão judicial, na decisão de mérito, admitir fato inexistente ou considerar inexistente fato efetivamente ocorrido (art. 966, § 1.o, primeira parte), verificável do exame dos autos. Não se cuida, absolutamente, de juízo errôneo na apreciação (valorização) da prova.351 O motivo é evidente. Erros de valorização da prova tornam injusta a decisão. E a rescisória não constitui remédio hábil contra a injustiça da decisão de mérito. Revelando-se o erro de percepção verificável do simples exame dos autos, o fundamento rescisório do art. 966, VIII, não autoriza a produção de qualquer prova tendente à demonstração do erro de percepção.352 O fato desapercebido há de evidenciar-se do que se encontra documentado na causa originária.353 Do contrário, a elipse no raciocínio judicial não se mostraria “verificável do exame dos autos”. Assim, decidiu o STF: “O erro de fato [...] deve ser apurável mediante o simples exame dos documentos e demais peças acostadas aos autos. Não se admite a produção de prova tendente a demonstrar a inexistência do fato admitido pelo juiz ou a ocorrência de fato considerado inexistente”.354 E nesse ponto o erro de fato se distingue do erro material, passível de correção por meio de embargos de declaração (art. 1.022, III), ou da inexatidão material, corrigível ex officio (art. 494, I), porque esses equívocos integram o texto da decisão.355 O erro de fato pode recair sobre qualquer documento dos autos. Logo, o termo de depoimento da testemunha X, o laudo do perito Y, atestando a existência ou a inexistência de certo fato, pode dar azo ao erro de percepção.356 Em tal caso, o erro não incidirá sobre as questões de fato, objeto dessas provas, mas sobre o fato atestado no depoimento ou no laudo.357 Em outros tempos, e noutra ordem jurídica, erro de percepção mostrava-se excepcional.358 Porém, a quantidade de feitos que sobrecarrega o ofício do órgão judicial brasileiro torna-o em acontecimento frequente, recaindo sobre pontos de fato relativos ao processo (v.g., o tribunal declarou intempestivo o recurso, ex officio, não atentando à prova do feriado local, produzida com a interposição, a teor do art. 1.003, § 6.o) e ao objeto litigioso (v.g., na ação de cobrança movida pelo autor A contra o réu B, não percebeu o recibo de pagamento, produzido com a contestação, sobre o qual omitiu-se a réplica do autor). O exemplo do errôneo juízo de inadmissibilidade, rescindível à luz do art. 966, § 2.o, II, relevada a necessidade de contraditório prévio (art. 933), mais adiante problema enfrentado, demonstra claramente o objeto do erro de percepção. O erro de percepção quanto aos fatos assentes e constitutivos da defesa processual, contrariando a prova dos autos e dando lugar à decisão de mérito, também enseja o fundamento rescisório do art. 966, VIII. Quer dizer, o motivo rescisório envolve fatos passíveis de conhecimento ex officio,359 cuja existência ou inexistência ignorou o órgão judicial. Corriqueiro que seja o erro de fato, ou porque os sentidos da pessoa investida na função judicante ficaram obnubilados pela leitura de inúmeros atos processuais, ou porque a pessoa encarregada de redigir as decisões não ostenta experiência suficiente e o sentido de missão só assegurado pela investidura no cargo de juiz, os pressupostos instituídos no art. 966, § 1.o, tornam esse fundamento rescisório escassamente aplicável. Pois bem. A situação processual que ora se apresenta não externa vícios a fundamentar a admissibilidade do pedido rescisório (falsidade de prova e erro de fato). A falsidade da prova que autoriza a rescisão da sentença deve ser material ou ideológica e, além disso, ter sido decisiva para a formação do convencimento do juízo rescindendo. Ou seja, a causa de rescindibilidade referente a julgamento fundado em prova falsa exige a absoluta demonstração da alegada falsidade, apurada em processo criminal ou efetivamente demonstrada na própria ação rescisória. No caso concreto, ainda que a Agência Brasileira de Apoio a Gestão do SUS - AGESUS (autora da ação de cobrança) tenha colacionado PIXs que comprovariam as transferências de valores a terceiro (Tiago Braganholi da Silva) - aparentemente por equívoco, por não estar evidenciado o dolo processual -, e não à parte autora, isso não caracterizaria “falsidade documental ou ideológica”. A um, para efeito de desconstituição da decisão rescindenda seria necessário que a “prova falsa” fosse determinante para a solução do litígio e que o decisum não estivesse fundamentado em outras circunstâncias fáticas e jurídicas que, de forma independente, fundamentariam o posicionamento firmado pelo e. Juízo sentenciante, e o não é o que se entrevê ou vislumbra no caso concreto. A dois, a sentença está pautada nos efeitos da contumácia (citação ocorrida em 13.3.2025) e em outros elementos de prova (comprovante do pagamento do “e-social”, em que o ora autor figura como bolsista, e cujo pagamento mensal de quinze mil reais é exatamente o correspondente ao contrato firmado pelas partes (Id 221201091 e id 221203296 – p. 2). A três, os valores objeto das aludidas transferência via PIX seriam diversos - R$ 14.174,18 – do contratado (id 221201085). A quatro, a eventual falta de justa causa à cobrança pode(ria) ser objeto de impugnação à fase de cumprimento de sentença, o que não ocorreu (não retorno da carta precatória do devedor àquele propósito). Nessa linha de raciocínio colaciono o aresto da e. Primeira Câmara Cível: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRETENSÃO FUNDAMENTADA EM PROVA DOCUMENTAL QUE PODERIA TER SIDO PRODUZIDA NA DEMANDA NA QUAL FORA PROLATADA A SENTENÇA RESCINDENDA. DISCUSSÃO A RESPEITO DE FALSIDADE DOCUMENTAL. IRRELEVÂNCIA PARA EFEITOS DE RESCISÃO DA SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 1. De acordo com o inciso VII do artigo 966 do Código de Processo Civil, é passível de rescisão a decisão de mérito, nos casos em que o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, apresente prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. 1.1. Não há como ser admitido o processamento de Ação Rescisória, baseada no inciso VII do artigo 966 do Código de Processo Civil, quando a pretensão estiver fundamentada em documento que poderia ter sido juntado aos autos da ação na qual fora prolatado o decisum rescindendo, no momento em que fora oportunizada a apresentação de defesa. 2. Para fins de propositura de Ação Rescisória com base no inciso VI do artigo 966 do Código de Processo Civil, é necessário que a r. sentença rescindenda esteja fundamentada em prova “cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória”. 2.1. Constatado que a sentença rescindenda tem por fundamento a presunção de veracidade das alegações vertidas na inicial da ação, em decorrência da revelia, causada pela inércia da ora agravante quanto ao oferecimento de defesa naqueles autos, a tese de falsidade documental se mostra inidônea para justificar o ajuizamento da Ação Rescisória, porquanto tal matéria sequer fora suscitada na demanda originária. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1401073, 0733699-37.2021.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 14/02/2022, publicado no DJe: 24/02/2022.) De outro giro, com relação ao alegado erro de fato, ele deve ser determinante para a solução do litígio adotada no decisum. Como dito, o erro de fato verificável ocorre quando a decisão admite fato inexistente ou considera inexistente fato efetivamente ocorrido, sem controvérsia sobre a qual o juiz se pronunciou ou deveria ter se pronunciado. No caso concreto, igualmente não é essa a situação processual que ora se descortina, porque a despeito das aludidas transferências bancárias via PIX (R$ 14.174,18, cada uma, de março a outubro de 2023) referirem-se à pessoa distinta do autor da presente ação rescisória (id 221201085), esses documentos não teriam sido determinantes à conclusão jurídica da existência do fato gerador da cobrança. No ponto, a sentença rescindenda destaca que, aliado aos efeitos da contumácia do réu, existiria acervo probatório suficiente para se concluir pela veracidade dos fatos articulados pela Agesus, tais como: (a) o termo de concessão de bolsa firmado em 07.02.2023 e rescindido, a pedido, em 08.02.2023 (ids 221201081 e 221201094); (b) os demonstrativos (“e social”) da contribuição social sobre o valor da bolsa – R$ 15.000,00 -, de 02/2023 até 10/2023 (id 22101091); (c) as três notificações enviadas ao réu, para a restituição dos valores, em 05.02.2024, 16.02.2024 e 1o.04.2024 (id 221201092). Nesse panorama processual, a juntada (aparentemente equivocada) de TED efetuado a terceiro – cujo número do CPF não é informado/destacado – não elide a força probatória dos demais documentos, não impugnados a tempo e modo, os quais, conjuntamente considerados, se revelaram suficientes a fundamentar a justa causa à restituição em foco. Ressalta-se que a parte autora silencia quanto ao recebimento de qualquer valor correspondente à aludida rubrica, centrando a atenção na alegada “falsidade documental” (não evidenciada) e na inexistência do fato (descartada), a despeito dos supracitados demonstrativos do “E-social” comprovarem o respectivo pagamento de R$ 15.000,00 (bolsa), o que corresponderia ao valor do contrato firmado entre as partes (id221203296 – p.2). Entrementes, ao que se denota, o autor da presente ação rescisória busca se valer da excepcional via processual da ação rescisória como sucedâneo recursal, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico, sob pena de afronta à coisa julgada, direito fundamental garantido constitucionalmente (CF, art. 5o, inc. XXXVI). Nesse sentido já se manifestou esta Segunda Cãmara Cível: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CONCRETA DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA E DE ERRO DE FATO. SUCEDÂNEO RECURSAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a petição inicial, julgando extinta a ação rescisória sem resolução de mérito, com fulcro nos arts. 330, I, 485, I, e 968, § 3o do CPC, diante da ausência de demonstração dos pressupostos do art. 966, V e VIII, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Aferir se a petição inicial da ação rescisória indica violação manifesta de norma jurídica e erro de fato verificável do exame dos autos pela sentença rescindenda, de modo a justificar sua admissibilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de violação a norma jurídica (art. 966, V, do CPC) exige demonstração de que a interpretação dada pela sentença rescindenda seja de tal forma desvirtuada, que haja violação literal de dispositivo de lei. 3.1. Na hipótese em apreço, a sentença rescindenda julgou improcedente embargos à execução, com base em precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça, considerando lícita e suficientemente clara a previsão contratual de que, em caso de ausência de consignação das parcelas de amortização do empréstimo bancário em folha de pagamento, por qualquer motivo, deveria a agravante proceder à quitação mediante pagamento direto à instituição financeira, sob pena de ocorrer o vencimento antecipado da dívida. 3.2. Os diversos dispositivos legais e precedentes qualificados invocados pela agravante a respeito da regulação dos créditos consignados, sobre direito do consumidor e a respeito da constatação legal da mora contratual, não apresentam disposição contrária ao entendimento exarado no julgado, tendo sido apresentados apenas de forma tangencial à resolução empreendida na sentença, mediante construção argumentativa que não revela, nem mesmo em tese, ofensa a literal dispositivo de lei, nos moldes exigidos pelo art. 966, V, do CPC. 3.3. A alegação de divergência jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de ação rescisória sob alegação de violação manifestada de norma jurídica, nos termos da Súmula 343 do STF, que dispõe: “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.” 2. Sobre o erro de fato verificável do exame dos autos, para fins de admissibilidade da ação rescisória, é preciso que a parte autora demonstre que a decisão rescindenda admitiu fato inexistente ou considerou inexistente fato efetivamente ocorrido (966, VIII, §1o, do CPC). 2.1. A argumentação sustentada na petição inicial se revela inepta para justificar a admissibilidade da ação rescisória, pois não indica prova específica apreciada mediante erro pela sentença recorrida, representando mero pedido de reavaliação do conjunto probatório, denotando inadmissível tentativa de utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 2.3. Não consta dos autos de origem e a agravante não indicou qualquer elemento de prova concreto de que a ausência de consignação das parcelas de amortização em folha de pagamento tenha ocorrido por culpa ou omissão do banco agravado, ou mesmo de que a inadimplência lhe era desconhecida, sendo incontroverso que não houve o pagamento de outro modo, conforme exigia a cláusula resolutiva, persistindo a inadimplência da agravante até o legitimo vencimento antecipado da dívida e mesmo depois do ajuizamento da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno conhecido e desprovido. 6. Tese de julgamento: a) A ausência de indicação de disposição normativa que verse concretamente em sentido contrário à concussão exarada na sentença impugnada obsta a admissibilidade da ação rescisória ajuizada com lastro no art. 966, V, do CPC; b) É inepta a alegação de erro de fato quando representa pedido de reavaliação do conjunto probatório apreciado pela sentença, denotando inadmissível tentativa de utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. V. DISPOSITIVOS E JURISPRUDÊNCIAS RELEVANTES CITADAS: CPC: arts. 330, I, 485, I, e 968, § 3o, e 966, V e VIII, §1o; CC: arts. 394, 397 e 474; Lei no 10.931/2004: art. 28, § 1o, III. STF: Súmula 343; STJ: AR n. 6.069/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 17/5/2023. TJDFT: Acórdão 2026162, 0718441-45.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 28/07/2025, publicado no DJe: 07/08/2025; Acórdão 1371759, 0722933-90.2019.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 13/09/2021, publicado no DJe: 27/09/2021. (Acórdão 2043072, 0722679-10.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 08/09/2025, publicado no DJe: 18/09/2025.) Nesse cenário jurídico processual é de se concluir que a ação rescisória não cumpre os requisitos para sua admissibilidade, a qual não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, como dito. Constatada, de plano, a inexistência dos invocados vícios da sentença rescindenda, torna-se impositivo o indeferimento da petição inicial. Indefiro a petição inicial. Declaro extinto o processo, sem resolução do mérito (Código de Processo Civil, artigos 321, 330, I c/c artigo 485, inciso I, art. 968, caput e inc. I e RITJDFT, art. 188). Sem honorários, uma vez não aperfeiçoada a relação processual. Intime-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. 1 Ação rescisória. São Paulo: Editora Blucher, 2019, p. 119/120. 2 Ação Rescisória - Ed. 2022 Author: Araken de Assis Publisher: Revista dos Tribunais Brasília/DF, 19 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator